Tribunal: TJSP
Processo: 0034442-94.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Pedido de efeito suspensivo a recurso de apelação – Mandado de segurança – Moratória – Prorrogação de prazos de parcelamentos durante a pandemia – Tributos municipais - Competência preferencial das 14a, 15a e 18a Câmaras de Direito Público, nos termos da Resolução no 623/2013 – Conflito conhecido, declarada competente a C. 15a Câmara de Direito Público.